Tribunal: CARF
Processo: 10073.900222/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, como determinado na Súmula CARF no 11.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou jurídica é atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova do direito vindicado

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900222/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.313 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
MASAFER INDUSTRIA COMERCIO EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou
jurídica é atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova do
direito vindicado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão da DRJ 02:
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 2o trimestre de 2011, no valor de
R$ 66.498,17, cumulado com declaração de compensação.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. 50 não reconheceu a
existência de qualquer direito creditório, em razão da constatação de que houve a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900222/2015-19
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900222/2015-19

utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento
do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP,
conforme informações complementares da análise do crédito que acompanham o
despacho decisório.
Por decorrência, não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
28709.86692.300414.1.3.01-8304 e registrou não haver valor a ser ressarcido para o
respectivo pedido. Cientificado em 18/03/2015 (fl. 58), o contribuinte apresentou, em
13/04/2015 (fl. 59), a manifestação de inconformidade de fls. 59/62, na qual alega:
“1 — Na análise de crédito, o primeiro passo e a identificação dos créditos ressarcíveis
ajustados bem como os débitos ajustados no caso para o 1° trimestre de 2.011 (sic).
Este Demonstrativo de créditos e débitos (Ressarcimento de IPI) foi corretamente
calculado, sendo seus dados extraídos do PER/DCOMP paginas 03 ... 12. Notamos que
não houve glosa de créditos ressarcíveis.
2 — O passo seguinte da análise do Despacho Decisório e o demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível. Portanto, o saldo credor ressarcível no montante
de R$ 66.498,17 (NEGRITO NO DEMONSTRATIVO) (sic).
3 — Por fim, o quadro "Demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento"
também definido no Despacho Decisório, concluiu pelo NÃO RECONHECIMENTO
DO CRÉDITO.
Este último demonstrativo apresenta:
a) O saldo credor do período, mensal Jul./2011 no total de R$ 74.508,99 que inicia o
quadro demonstrativo esta homologado? Observamos que este saldo não consta do
registro de apuração do IPI do contribuinte. Consta isto sim, da análise do
Despacho decisório, demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível.
Trata-se de montante apurado por análise (SALDO CREDOR RESSARCIVEL).
Portanto entendemos como montante HOMOLOGADO, uma vez que, não pode
servir de base para impugnação.
Existindo necessidade podemos provar com outros controles que se julgarem
necessário.
(...)
Considerando que o pedido de compensação foi no valor de R$ 38.986,42 referente a
crédito do 2° trimestre de 2.011,
Considerando que o despacho decisório reconheceu que a empresa tinha saldo credor
no valor de R$ 66.498,17 referente ao 2° trimestre de 2.011,
Considerando que o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERIODO DO
RESSARCIMENTO conclui que o saldo credor no mês do pedido de compensação
(ABRIL2014) era R$ 180.871,36
A contribuinte impugna a decisão do despacho decisório, requerendo a homologação
da compensação declarada no valor de R$ 38.986,42.”

Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório, a instância a quo decidiu pela improcedência do recurso administrativo mencionado,
sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900222/2015-19

1. O não reconhecimento do direito creditório pleiteado decorreria de erros
cometidos por ocasião do preenchimento dos PER/DCOMP;
2. O saldo credor que estaria disponível no final do 4o Trim./2010 haveria sido
utilizado na PER/DCOMP no 02561.20724.290414.1.1.01-0010, sem estorno
na escrita fiscal;
3. O mesmo erro de manutenção na escrita de saldo credor já utilizado teria sido
cometido no pedido de ressarcimento relativo ao 2o Trim./2011;
4. O exercício do direito ao ressarcimento vincular-se-ia à manutenção de
escrituração e controles que lhe permitam comprovar a condição de detentor
do crédito, contudo, no caso concreto, contudo, o manifestante não teria
apresentado elementos comprobatórios de possíveis equívocos que possa
haver cometido, deixando de demonstrar a liquidez e certeza do crédito.

O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
09/09/2021, conforme TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, anexado ao presente processo.
Em 08/10/2021 apresentou Recurso Voluntário, como informado no TERMO DE
ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. Ocorrência de prescrição intercorrente, vez que a compensação discutida se
dera em 2011, com manifestação da RFB em 2015 e julgamento pela DRJ em
2021, após 5 anos da impugnação;
2. O art. 24 da Lei no 11.457/2007, que dispõe sobre a Administração Tributária
Federal, atestaria que a decisão administrativa deve ser proferida
obrigatoriamente no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte;
3. O PER/DCOMP não teria apresentado controvérsias, sendo aceito
integralmente pela Secretaria da Receita Federal, por ser claro o direito da
recorrente, merecendo reforma o acórdão no. 102-001.741

Voto
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900222/2015-19

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de Pedido de
Ressarcimento de IPI referente ao 2o Trim./2011, indeferido na integralidade, e de DCOMP
vinculada a este, que foi consideradas não-homologadas.
A peça recursal inicia-se com a alegação de ocorrência de prescrição
intercorrente, devido a lapso temporal excessivamente longo de tramitação do processo
administrativo-fiscal, com ofensa ao que dispõem o art. 24 da Lei no 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máxi
mo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte.
Logo primeiramente se diga que, em que pese o art. 24, caput, da Lei 11.457/2007
ter fixado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão em face a
recuso administrativo, visando assim assegurar a aplicação do princípio da duração razoável do
processo em via administrativa, não foram previstos os efeitos jurídicos da inobservância do
lapso temporal referido.
Apenas a título de observação, tal previsão se encontrava contida no 2o do mesmo
dispositivo, que foi vetado pelo Presidente da República à época.
A despeito dessas colocações preliminares, considero, contudo, que o dispositivo
em alusão não traz qualquer repercussão ao lançamento de ofício, não tendo o condão de
extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança correspondente, nem mesmo de interrompê-
la, de acordo com o art. 156 do CTN, caput e parágrafo único, que fornecem o seguinte
tratamento ao tema em comento:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos
do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900222/2015-19

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do
artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no
13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou
parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua
constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
(...)
Note-se que o CTN não elenca prescrição intercorrente como meio extintivo do
crédito tributário, embora forneça à prescrição e à decadência tal efeito. A compensação
tributária, por seu turno, representa meio de extinção, porém é ato sujeito à condição resolutória
da ulterior homologação, de acordo com o art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Ou seja, não se dando a homologação tácita da compensação e, também, não
homologado o procedimento em questão pela Administração Tributária, o crédito prossegue em
cobrança. Sucede também que, havendo recurso administrativo, a unidade preparadora da RFB
promove a suspensão daquele, até findar o processo administrativo fiscal, na forma do art. 151
do CTN1.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900222/2015-19

Sendo assim, o CTN, tal como disposto está, não alberga a tese de incidência de
prescrição intercorrente sobre o crédito tributário.
Da mesma forma, ainda não há que se falar que prescrito o crédito por decurso de
tempo de tramitação dos autos, porque que tal figura (prescrição intercorrente) não encontra
previsão na legislação que dispõe sobre o processo administrativo-fiscal, notadamente no
Decreto no 70.235/1972 (PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Em que pese o lapso temporal apontado pelo Recorrente ser realmente
significativo, afasta-se por final a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, vez
que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do instituto em menção
ao processo administrativo-fiscal, entendimento este consubstanciado na Súmula CARF no 11, de
observância obrigatória por parte dos Conselheiros, em conformidade com o Regimento Interno
do CARF2:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

Do Mérito.
Após a transmissão do Pedido de Ressarcimento, concluiu a Fiscalização que o
Recorrente não faria jus aos crédito que reclama, posto não possuir crédito ressarcível vindo de
período anterior, consoante se depreende do demonstrativo que ora reproduzo:

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes
da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900222/2015-19

Prosseguiu a autoridade fiscal apontando que o dito crédito ressarcível já teria
sido utilizado na DCOMP no 09816.89017.290414.1.1.01-6049, em decorrência do que, refeitas
as apurações, não haveria crédito disponível para ressarcimento.
A DRJ avançou um pouco mais nas apurações, colocando que o Recorrente estava
praticando o erro reiterado de preencher os Pedidos de Restituição indicando saldos credores
iniciais dos períodos que já teriam sido utilizados, em outras palavras, créditos já utilizadpos
estariam sendo mantidos na escrita fiscal.
Ao analisar as razões trazidas no Recurso Voluntário, observo que não foi bem
elucidada pelo Recorrente a questão referente à apontada utilização do saldo credor ressarcível
de Abril/2011, em momento anterior, por meio de DCOMP transmitida após o encerramento do
1o Trim./2011.
Portanto, a matéria em exame é eminentemente probatória e de fácil elucidação,
desde quando fosse trazida aos autos a escrita contábil e fiscal dos períodos envolvidos.
É certo, porém, que a compensação só é possível mediante a liquidez e certeza do
crédito − ou seja, se o crédito existe realmente e qual o seu valor –, conforme prescreve o art.
170, caput, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
Daí deflui que demonstração de certeza e liquidez do crédito se mostra
pressuposto indispensável à qualquer ressarcimento, cabendo, portanto, ao contribuinte valer-se
de todos os meios que considerar suficientes a comprovar o seu direito.
A propósito, relembro que uma vez importado para o processo administrativo
fiscal, o princípio do ônus da prova, teve este assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900222/2015-19

(Grifei)
Examinando os autos, a conclusão a que se chega é que não foram anexados
documentos comprobatórios capazes de elidir as alegações do Fisco sobre o aproveitamento de
crédito que deveria ter sido estornado, carecendo a argumentação da defesa de algum suporte,
ainda mais quando se tem em foco que o próprio Livro de Registro de IPI – RAIPI poderia
dirimir bem a questão aqui colocada. De maneira que considero que o crédito pleiteado, de fato,
não restou comprovado.
Assim sendo, entendo que assiste razão à decisão recorrida quanto à ausência de
demonstração de liquidez e certeza do crédito reclamado, em razão do que voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 163
DF CARF MF
Original